Tribunal: TJES
Processo: 5028231-46.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028231-46.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEBJET PARTICIPACOES S.A.
RECORRIDO: MARCELO PACHECO MACHADO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5028231-46.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: MARCELO PACHECO MACHADO

EMBARGADA: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios opostos pelo demandante/recorrido em face de acórdão que conheceu do recurso inominado interposto pela embargada/recorrente, mas lhe negou provimento para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos e condenando-a
ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da quantia certa de condenação, na forma do artigo 55 da LJE

Nos embargos opostos, suscita a embargante que este tem a função de sanar erro material, requerendo a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa alegando que, no caso em tela, inexiste quantia certa
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Nessa esteira, ainda que alegue o embargante que no caso em tela deve-se condenar o recorrente/embargado na condenação em custas e honorários advocatícios que se deve versar sobre o valor da causa vez que não haveria condenação em pecúnia, tal tese não prospera pois na presente demanda há quantia certa (pecúnia) que é o valor do bilhete de passagem aérea, logo, a condenação baseada sobre o valor da causa importaria em enriquecimento ilícito da parte, pois, ainda que não haja condenação em pecúnia (pagamento),
há quantia certa, sobre a qual deve ser versada a condenação ao pagamento de honorários e custas processuais, na forma do
artigo 55 da
Lei dos Juizados Especiais
.

Para pertinência e elucidação, transcreve-se parte do acórdão:

Dito isso, em que pese as alegações recursais de possível enriquecimento ilícito do autor em disponibilizar passagens nas mesmas condições a original, entende-se que não prospera, isso porque, conforme dispositivo sentencial, a disponibilização de passagens só se dará
mediante o pagamento idêntico ao original do autor
à ré, qual seja:
R$ 1.033,88 (mil e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) 306.600 (trezentos e seis mil e seiscentos) pontos de milhas
, até porque a própria ré/recorrente afirma que estornou tais valores, o que se verifica
in casu
.

Logo, entende-se que, mesmo a recorrente exitosa em comprovar o estorno dos valores, pela simples leitura
da sentença
,
deverá, portanto, ser
condenada apenas n
a
obrigação de fazer no sentido de cumprir a oferta, inclusive nos moldes do Art.35, parágrafo I, do Código de
Defesa do
Consumidor pátrio e do Art.12, inciso I da
Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil
, em vista disso, não se observa enriquecimento ilícito da parte recorrida, vez que, na prática, ocorrerá o cumprimento do negócio
objeto da lide,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que condenou a ré na obrigação de fazer de fornecer ao autor e
Michelle Machado
voo
com saída de Vitória e destino final São Francisco/EUA, mantido o número de conexões (duas), respeitada cabine executiva para o voo internacional, bem como o período máximo de duração do transporte de 24 horas (da decolagem em Vitória à chegada em São Francisco)
.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
os embargos de declaração
,
mas
LHES NEGA PROVIMENTO
mantendo incólume o Acórdão por seus próprios fundamentos.

É como voto

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)